Tribunal: TJPA
Processo: 0004745-10.2001.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004745-10.2001.8.14.0006

RECORRENTE: EMERSON COSTA SODRE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004745-10.2001.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EMERSON COSTA SODRÉ (DEF. PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia do recorrente, reservando ao Conselho de Sentença a deliberação sobre o mérito da acusação.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004745-10.2001.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EMERSON COSTA SODRÉ (DEF. PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EMERSON COSTA SODRÉ, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, II e IV do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aponta o Recorrente a inexistência de indícios suficientes de prova da autoria para que seja submetido a Júri Popular, sendo assim, requer sua impronúncia.

Decisão mantida, ID-10168484.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de exame de necropsia (ID- 10168449).

Os indícios de autoria restam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, com a seguir transcrevo:

A testemunha MOISÉS BORGES FERREIRA, afirmou em juízo, ID- 10168458: “(...) que é irmão da vítima e presenciou o crime; que o ofendido pegou uma furadeira do denunciado, conhecido como “PADEIRINHO
”, para vender e o objeto desapareceu; que GENILSON pegou a furadeira com o consentimento de “PADEIRINHO” e entregou para vender a vítima; que o réu queria o dinheiro da venda da furadeira, todavia não logrou êxito em conseguir a quantia ao cobrar a vítima, desavença essa que resultou na morte do ofendido; que estava cerca de 300 (trezentos) metros de distância de seu irmão no momento do fato delitivo; que ouviu os disparos de arma de fogo e avistou o denunciado fugindo na companhia de GENILSON em uma bicicleta que roubaram de um transeunte na via pública do ocorrido para empreender fuga; que GENILSON apontou para quem emprestou a furadeira logo antes o cometimento do delito; que GENILSON teria cobrado a vítima em sua residência, anteriormente ao crime, a mando do denunciado (...).”

A testemunha ALEXANDRE BORGES FERREIRA, afirmou,
ID-

10168465
: “(...)
que era irmão da vítima e que não se recorda plenamente do fato delituoso, haja vista o lapso temporal; que chegou a ver o acusado evadindo-se duas ruas depois do local do crime, após a consumação; que seu outro irmão de prenome MOISÉS foi testemunha ocular do ocorrido; que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em suas costas e que não lembra da motivação do crime
; que ouviu pelo denunciado em sede policial que o crime foi motivado por disputa de mulher; (...)”
.

Nesse passo, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II e IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.
2. Neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (12671128, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14).
(destaquei)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023